Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-33.2016.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0003840-33.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA VIRGINIA BRAGA SANTIAGO, ELIANA VIEIRA BRAGA APELADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, A V CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - ME DESPACHO Intimem-se as apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a devolução do AR sem cumprimento (ID 22596559). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator